Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE. SAÚDE ESTÁVEL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O pedido de abrigamento de pessoas em situação de rua, por si só, não se inclui no conceito de saúde pública nem se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde, a depender do estado de saúde do requerente.
2. O pedido de abrigamento, no caso, trata-se de um serviço de natureza de assistência social, sem necessidade de intervenção médica, não se inserindo, pois, na competência da vara especializada do juízo suscitado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.